Tribunal: TJDFT
Processo: 0715612-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0715612-91.2025.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE AGRAVADO: EUCICLEY VIEIRA DE FREITAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto por Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos - Cebraspe contra decisão proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública do DF (ID 231424804 do processo n. 0703367-91.2025.8.07.0018) que, nos autos do mandado de segurança impetrado por Eucicley Vieira de Freitas, deferiu o pedido de antecipação da tutela formulado pelo autor, para “determinar a suspensão do ato ilegal, franqueando a realização de todas as etapas, e no caso de aprovação, seja realizada sua matrícula e garantida a frequência no Curso de Formação de Oficiais ao impetrante”. Em suas razões recursais (ID 71023961), sustenta o agravante que o autor não atende requisito para inscrição no concurso, qual seja, “requisito contido no § 1o do art. 11 da Lei no 7.289, de 18 de dezembro de 1984, com redação dada pela Lei no 12.086, de 2009, replicado no subitem 3.1.1 alínea ‘e’ do edital de abertura, já que, ao longo do período de inscrições, contará com 32 anos de idade”. Defende que “a limitação de idade para policiais militares que não estejam na ativa da Corporação da PMDF decorre unicamente do cumprimento da legislação aplicável, a qual se encontra em plena vigência”. Aduz a impossibilidade de intervenção do Poder Judiciário no mérito administrativo, pois “não cabe ao Poder Judiciário alterar os critérios de avaliação e seleção legalmente estabelecidos em edital pela Administração Pública e pela banca examinadora”. Argumenta que “que a manutenção da decisão agravada implicará tratamento diferenciado, ferindo o art. 5o, inciso I, da Constituição Federal que, no concurso público, exige o tratamento isonômico entre os candidatos”. Afirma também que “que o atendimento ao pleito de candidatos que não cumprem as disposições editalícias tumultuam o certame e geram insegurança jurídica, pois o retorno de candidatos eliminados ao certame, atrasa e torna o resultado final inconsistente e precário, tendo em vista a inclusão de candidatos eliminados interfere na ordem classificatória, impossibilitando a nomeação dos candidatos efetivamente aprovados no certame”. Ao final, requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pela reforma da decisão, a fim de que o candidato seja excluído do certame. Preparo recolhido (IDs 71023964 e 71023969). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. Como relatado, cuida-se, na origem, de mandado de segurança interposto por Eucicley Vieira de Freitas contra ato praticado pelo Sr. Comandante-Geral da Polícia Militar do Distrito Federal e pelo Diretor do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe). Na decisão agravada, o pedido liminar formulado na inicial do writ foi deferido, com os seguintes fundamentos: (...) Na hipótese dos autos, denoto a presença dos requisitos necessários à concessão da liminar, notadamente porque a previsão editalícia que contém idade limite para ingresso no Curso de Formação de Oficiais padece de ilegalidade, pois está em desconformidade com o previsto na parte final do § 1o do art. 11 da Lei no 7.289/84 (com a redação dada pela Lei 12.086/2009), nos seguintes termos: Art. 11. Para matrícula nos cursos de formação dos estabelecimentos de ensino da Polícia Militar, além das condições relativas à nacionalidade, idade, aptidão intelectual e psicológica, altura, sexo, capacidade física, saúde, idoneidade moral, obrigações eleitorais, aprovação em testes toxicológicos e suas obrigações para com o serviço militar, exige-se ainda a apresentação, conforme o edital do concurso, de diploma de conclusão de ensino superior, reconhecido pelos sistemas de ensino federal, estadual ou do Distrito Federal. § 1o A idade mínima para a matrícula a que se refere o caput deste artigo é de 18 (dezoito) anos, sendo a máxima de 35 (trinta e cinco) anos, para o ingresso nos Quadros que exijam formação superior com titulação específica, e de 30 (trinta) anos nos demais Quadros, não se aplicando os limites máximos aos policiais militares da ativa da Corporação. Ocorre, porém, que não vislumbro a alegada ofensa ao princípio da isonomia, quando a lei estabeleceu diferenciação de limite de idade entre aqueles que já são policiais militares da ativa e os particulares ingressantes nos quadros da Corporação. Celso Antônio Bandeira de Mello, em clássica obra sobre o tema da isonomia, “Conteúdo Jurídico ao Princípio da Igualdade” (São Paulo: Malheiros, 2010), ensina que uma disposição administrativa editalícia ou a lei devem ser analisadas à luz de três elementos cumulativos, quais sejam: a) é necessário estabelecer o fator adotado como critério discriminatório; b) em seguida, estabelecer a relação lógica abstrata entre o fator discriminatório e a desigualdade apontada no tratamento jurídico atribuído; c) por fim, estabelecer se existe afinidade em concreto entre a relação apontada no item anterior e os valores protegidos pelo ordenamento constitucional. No caso sub judice, o fator adotado como critério de discrímen é a idade diferenciada entre aqueles que são particulares e os que já integram os quadros ativos da Corporação, no Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC, tal como o impetrante. Há uma relação lógica abstrata entre o fator diferenciador que justifica o tratamento jurídico desigual? Dito de outra fora, a diferenciação é razoável e proporcional diante da situação diferenciada que os dois grupos estão inseridos? A meu ver, a resposta deve ser positiva, ou seja, existem motivos razoáveis que justificam o critério diferenciado que foi estabelecido pela Lei no 7.289/84. O limite de idade diferenciado para os integrantes da ativa da Polícia Militar encontra razões de ordem lógica e jurídica. É que a CF/88 reservou às polícias militares a responsabilidade pela polícia ostensiva e a preservação da ordem pública (§ 5o, art. 144), razão pela qual “a hierarquia e a disciplina são a base institucional da Polícia Militar, crescendo a autoridade e a responsabilidade com a elevação do grau hierárquico” (art. 13, caput, do Estatuto dos Policiais-Militares da PMDF). Assim, a existência de um limite de idade para o ingresso na Corporação reside em dois motivos principais: i) na necessidade de vigor físico do futuro oficial, considerando o intenso treinamento a que será submetido no período de formação, bem como os rigores da vida militar durante todo o transcorrer da carreira; ii) os limites de idade para o ingresso na reserva remunerada, que variam de 51 anos aos 62 anos de idade para oficiais do Quadro de Oficiais Policiais Militares (QOPM), nesse caso, deve haver tempo hábil para que o militar possa cumprir os trinta anos de serviço. Ora, o limite de idade de 30 anos para aqueles egressos da vida civil se mostra razoável, considerando que devem atender aos critérios acima mencionados (o vigor físico e o tempo hábil para cumprir o ciclo da carreira de trinta anos). Estas razões, entretanto, não se fazem presentes para aqueles militares da ativa da Corporação, considerando que esses já se encontram integrados à carreira militar, já prestam serviços à Corporação, de tal forma que será possível, caso sejam aprovados, aproveitar a experiência daqueles militares oriundos dos quadros de praças no exercício das atribuições de oficiais, em obediência ao princípio constitucional da eficiência. Nesse sentir, vale consignar que o impetrante está na corporação há aproximadamente 15 anos, atuando, atualmente no Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Especiais – BOPE. Por, vislumbro que existe afinidade em concreto entre a desigualdade estabelecida em lei e os valores protegidos pelo ordenamento constitucional, posto que a Carta Política determina que “a lei disciplinará a organização e o funcionamento dos órgãos responsáveis pela segurança pública, de maneira a garantir a eficiência de suas atividades” (art. 144, § 7o). Não bastasse isso, observo que a citada Lei no 12.086/2009, que dispõe sobre os militares da PMDF, estabeleceu possibilidade de acesso ao Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos – QOPMA por aqueles que integram o Quadro de Praças Policiais Militares Combatentes – QPPMC (art. 32, inc. VI), desde que preenchidos outros requisitos, dentre os quais constava o inc. IV, que era possuir menos de 51 anos de idade na data da inscrição no processo seletivo (o que, atualmente, está revogado pela MP 765/2016), enquanto que o impetrante tem 38 anos de idade. Nem se alegue, ademais, que o praça passará a integrar o quadro de oficiais para funções meramente administrativas, pois o parágrafo único do art. 57 da mencionada Lei no 12.086/2009 prescreve que “Os atuais ocupantes do QOPMA poderão ser empregados em atividades operacionais, a critério do Comandante-Geral da Corporação”. Isso significa que não faz sentido afastar a disposição legal que excepciona a idade limite para o policial militar da ativa participar do Curso de Formação de Oficiais, se a lei estabelece, por outra via, acesso ao Quadro de Oficiais Policiais Militares Administrativos – QOPMA, que podem ser empregados em atividades operacionais e que pode, com isso chegar a patente de major (Anexo I, alínea “d”, Lei no 12.086/2009). Por fim, anoto que a presente autorização judicial para o impetrante participar do certame, não exclui a necessidade de ser aprovado nas sete etapas descritas no edital. À vista do exposto, DEFIRO a medida liminar para determinar a suspensão do ato ilegal, franqueando a realização de todas as etapas, e no caso de aprovação, seja realizada sua matrícula e garantida a frequência no Curso de Formação de Oficiais ao impetrante. (...) Diante disso, o Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), interpôs este recurso, no qual requer a atribuição de efeito suspensivo. Neste juízo de cognição sumária, contudo, não se constata a presença dos pressupostos necessários para amparar o pleito liminar. A disposição contida no art. 11, § 1o, da Lei n. 7.289/84 e reaplicada no subitem 3.1.1. alínea “e”, do edital de abertura do certame (Edital n. 20/2025 – DGP/PMDF, Retificação n. 03/2025 – DGP/PMDF), estabelece distinção entre candidatos civis e militares, referente ao limite de idade para o ingresso curso de Formação de Oficiais da Polícia Militar do Distrito Federal. A distinção se justifica em razão de os candidatos militares já possuírem os atributos físicos e psicológicos necessários para o exercício da função. Dessa forma, a exceção do limite etário contempla o militar que pretende ascender na carreira e já possui formação diferenciada pela própria Corporação. Quanto ao tema, inclusive, esta Corte de Justiça, no Incidente de Arguição de Inconstitucionalidade n. 2019.00.2.002959-5, sob a Relatoria da eminente Desembargadora Carmelita Brasil, adotou o entendimento de que, na verdade, o art. 11, § 1o, da Lei 7.289/84, ao estabelecer tratamento desigual para a inscrição de candidatos em situação distinta, tem como objetivo alcançar uma igualdade material entre os candidatos, haja vista que “os candidatos que já são servidores castrenses, e ingressaram nos quadros militares em momento anterior, já passaram por este crivo (...)”. Desse modo, declarou-se, então, a constitucionalidade do referido dispositivo legal, rejeitando-se, por conseguinte, o incidente, conforme acórdão abaixo transcrito: INCIDENTE DE ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. ESTATUTO DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL. § 1o, ART. 11, DA LEI No 7.289/84. PRINCÍPIO DA IGUALDADE. VIÉS MATERIAL. EXIGIBILIDADE LEGAL DE LIMITE ETÁRIO PARA CANDIDATOS SERVIDORES CASTRENSES. POSSIBILIDADE. PRESENÇA DE RAZOABILIDADE. INTERESSE PÚBLICO RESGUARDADO. ARGUIÇÃO REJEITADA. A norma inquinada como inconstitucional é o art. 11, §1o, do Estatuto dos Policiais Militares (Lei Federal no 7.289/84) - com redação alterada pela Lei no 12.086/2009 -, e a norma parâmetro a partir da qual verifica-se a ocorrência da violação constitucional é o art. 5o, caput, que consagra o Princípio da Igualdade. É inegável que ao isentar os candidatos que já sejam servidores militares do limite etário máximo, beneficia-se não o candidato, mas sobretudo a referida Corporação, resguardando o interesse público. Remover o limite etário não significa na automática promoção do candidato, mas apenas o elastecimento dos critérios de inscrição no certame. O concurso é amplo e respeita todos os demais critérios de isonomia, imparcialidade e mérito do resultado das provas, impedindo que se confunda com quaisquer tipos de promoção arbitrária de ascensão ou concurso interno de membro na carreira. A isenção do limite máximo de idade mostra-se adequada, uma vez que reconhece o fato de que os candidatos servidores castrenses já cumpriram tal etapa no passado, bem como é necessária ao melhor interesse da Corporação, uma vez que há evidente estímulo de que aqueles que já sejam integrantes dos Quadros militares possam, conhecendo toda a estrutura disciplinar e hierárquica que lhe é pertinente, ostentando a capacidade física e psicológica exigida, galgar posição de comando a despeito da idade. (Acórdão 1189210, 20190020029595AIL, Relator: CARMELITA BRASIL, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 9/7/2019, publicado no DJE: 5/8/2019. Pág.: 35/36) No particular, ao menos em análise sumária, observa-se que o impetrante, apesar de contar com mais de 30 (trinta) anos, atua na corporação há aproximadamente 15 (quinze) anos, atualmente exercendo função no Esquadrão de Bombas do Batalhão de Operações Especiais – BOPE. Assim, ao que indicam os autos nesse momento, a situação do recorrido se amolda à previsão legal que excepciona o limite de idade para o policial militar da ativa participar do Curso de Formação de Oficiais. Nessa linha, como há necessidade da presença conjunta dos requisitos cumulativos da probabilidade de provimento do recurso e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo para o deferimento do efeito suspensivo, a ausência de qualquer deles obsta o acolhimento da pretensão. Nesse sentido, confira-se precedente desse e. Tribunal: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. DEMONSTRAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CABIMENTO. CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO. PRESENÇA DOS REQUISITOS. NECESSIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO E AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. (...). 3. A concessão de efeito suspensivo ao recurso está condicionada à demonstração de dois pressupostos cumulativos: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A ausência um dos requisitos obsta o deferimento da medida pleiteada. 4. Agravo de instrumento desprovido e agravo interno prejudicado. (Acórdão 1315358, 07372748720208070000, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/2/2021, publicado no DJE: 19/2/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 24 de abril de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora